Tribunal: STJ
Processo: 0086405-59.2018.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017676 - SP(2025/0298186-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LETICIA MARQUEZ DE AVELAR - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO
INCINDÍVEL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS. ALEGAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO
COMPROVADA. ÓBICES:
E
SÚMULA 7/STJ, SÚMULA 83/STJ

DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
283/STF.
CONFORMIDADE COM TEMAS
E
APLICAÇÃO
150/STF
934/STJ.
ANALÓGICA DA
DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55909678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b33343c-6f4a-49e2-86a8-42fdaf1ce757

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017676 - SP(2025/0298186-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LETICIA MARQUEZ DE AVELAR - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO
INCINDÍVEL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS. ALEGAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO
COMPROVADA. ÓBICES:
E
SÚMULA 7/STJ, SÚMULA 83/STJ

DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
283/STF.
CONFORMIDADE COM TEMAS
E
APLICAÇÃO
150/STF
934/STJ.
ANALÓGICA DA
DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE RODRIGUES DA
SILVA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 742):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO INCINDÍVEL. NECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
E
PORMENORIZADA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS

E

DEFICIÊNCIA
DE
7/STJ,
83/STJ
283/STF.
FUNDAMENTAÇÃO. CONFORMIDADE COM TEMAS
E
150/STF
934/STJ.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Alega o agravante que impugnou especificamente a incidência da
pois a pretensão recursal busca revaloração jurídica das premissas
Súmula 7/STJ,
fáticas já fixadas, sem reexame de provas, tendo indicado, como questões estritamente
jurídicas, tipicidade material, consumação, dosimetria, regime e substituição da pena
(fls.
).
751/754
Documento eletrônico VDA55909671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:03
Código de Controle do Documento: de4a46c9-9815-4680-9644-19b084b16d55

Sustenta que impugnou a aplicação da
por ser inaplicável
Súmula 83/STJ,
quando o recurso especial é fundado em violação de lei federal, e que a decisão de
inadmissibilidade não explicitou como, onde e por que teria havido contrariedade à
jurisprudência consolidada.
Defende que rebateu a incidência da
e a alegada
Súmula 283/STF
deficiência de fundamentação, afirmando ter enfrentado todos os argumentos do
acórdão recorrido, com indicação dos dispositivos violados e demonstração de
divergência interpretativa, sendo inviável exigir impugnação específica de fundamentos
genéricos.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com o conhecimento e
provimento do agravo regimental e, por consequência, do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme afirmado na decisão impugnada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA,
.
25/9/2025)
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos seguintes
fundamentos: 1) negativa de seguimento em razão de conformidade com os Temas
e
; 2) incidência da por ausência da
por ausência
150/STF
934/STJ
Súmula 283/STF,
Documento eletrônico VDA55909671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:03
Código de Controle do Documento: de4a46c9-9815-4680-9644-19b084b16d55

de impugnação dos fundamentos acrescidos ao acórdão após o
3)
Tema 1.172/STJ;
incidência da
por demandar o recurso reexame do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório; 4) incidência da
por estar o acórdão recorrido em
Súmula 83/STJ,
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto ao
regime inicial à luz da
e ao uso de condenações distintas para maus
Súmula 269/STJ
antecedentes e reincidência; e 5) ausência de fundamentação necessária (art. 1.029
do CPC).
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
No ponto, permaneceu sem enfrentamento concreto:
– o
Súmula 7/STJ
agravante apenas sustentou que busca “revaloração jurídica dos fatos já delineados”
sem demonstrar, a partir das premissas fáticas do acórdão, a possibilidade de
acolhimento das teses por mera revaloração, como exige a jurisprudência.
Com relação ao óbice da
o agravante limitou-se a afirmar
Súmula 83/STJ,
ser “inaplicável” por não se tratar de divergência, sem distinguir os precedentes
aplicados (julgados sobre maus antecedentes e reincidência) nem apontar orientação
superveniente em sentido diverso;
e
Tema 934/STJ;
Súmula 269/STJ.
Relativamente à
não houve refutação específica
Súmula 283/STF,
dos fundamentos acrescidos pela Câmara após o
nem indicação
Tema 1.172/STJ
das folhas em que tal impugnação teria ocorrido (Súmula 283/STF: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
).
suficiente e o recurso não abrange todos eles
Já com relação à deficiência de fundamentação, não foi demonstrada
concretamente a inexistência do vício apontado (art. 1.029 do CPC), permanecendo a
impugnação genérica.
Ademais, quanto à negativa de seguimento por conformidade com os Temas
e
não foram apresentados argumentos de distinção específica nem
150/STF
934/STJ,
precedentes supervenientes em sentido oposto.
Por conseguinte, subsiste a hipótese fática descrita no art. 932, inciso III,
CPC,
o
o, do CPP, e a
c/c
art. 3
Súmula 182/STJ.
Nesses termos, a parte agravante não trouxe nenhum fundamento que
pudesse infirmar a decisão impugnada, devendo esta subsistir por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA55909671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:03
Código de Controle do Documento: de4a46c9-9815-4680-9644-19b084b16d55

ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA55909671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:03
Código de Controle do Documento: de4a46c9-9815-4680-9644-19b084b16d55

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0298186-9
AREsp 3.017.676 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00034652720248260050 00864055920188260050 34652720248260050
3465272024826005000864055920188260050 864055920188260050
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LETICIA MARQUEZ DE AVELAR - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LETICIA MARQUEZ DE AVELAR - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055513805605<821@
2025/0298186-9 - AREsp 3017676 Petição : 2026/0028617-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:40
Código de Controle do Documento: 78500FF5-BCC0-49AB-97A9-D08CE3CC558D